Tribunal: TJSP
Processo: 2282685-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere pedido desbloqueio de valores penhorados em conta bancária da empresa executada - Agravo por ela interposto - Alegação de que os valores são impenhoráveis porque destinados ao pagamento de salários de empregados - Valores bloqueados que estavam em conta bancária da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere pedido desbloqueio de valores penhorados em conta bancária da empresa executada - Agravo por ela interposto - Alegação de que os valores são impenhoráveis porque destinados ao pagamento de salários de empregados - Valores bloqueados que estavam em conta bancária da empresa, compondo o capital de giro - Hipótese não abrangida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282685-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SITCOR
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRADA LTDA, é agravado I9 SOLUÇÕES EM
MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282685-85.2019.8.26.0000 -Voto no 15.454
2
VOTO No 15.454
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282685-85.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (16a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: SITCOR ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRADA LTDA.
AGRAVADA: I9 SOLUÇÕES EM MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória julgada procedente - Fase de
cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere pedido
desbloqueio de valores penhorados em conta bancária da empresa
executada - Agravo por ela interposto - Alegação de que os valores são
impenhoráveis porque destinados ao pagamento de salários de
empregados - Valores bloqueados que estavam em conta bancária da
empresa, compondo o capital de giro - Hipótese não abrangida no artigo
833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Agravo
desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fls. 11/12 que, nos autos da “ação monitória” julgada procedente e
atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de
desbloqueio fundado na impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba
salarial.
A executada pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que “os valores bloqueados estavam destinados para o pagamento dos salários dos seus
respectivos funcionários, conforme fazem provas os holerites e recibos acostados às fls. 41/47 e Doc. 03” e
que “a r. decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que, a despeito de consignar que a conta
bancária bloqueada não seria usada para pagamento dos funcionários e fornecedores da Agravante,
observe-se que, ao analisar referida conta bancária, é possível identificar o uso da conta justamente para
essa finalidade (Doc. 04)”. Ressalta que “o que se verifica é que os valores bloqueados, de fato,
estavam destinados para o pagamento dos funcionários da Agravante, na medida em que referida conta
bancária é destinada para honrar a folha de pagamento e fornecedores, motivo pelo qual inquestionável a
impenhorabilidade dos valores, impondo a reforma da r. decisão agravada e o consequente desbloqueio dos
valores constritos”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 439).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 442/448).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória proposta pela agravada,
julgada procedente para “condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 77.336,58,
atualizado pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a
partir do inadimplemento contratual vedado o bis in idem em razão de já ter sido incluído juros no valor da
condenação”.
O recurso de apelação interposto pela vencida foi
desprovido, dando-se início à fase de cumprimento de sentença no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282685-85.2019.8.26.0000 -Voto no 15.454
3
qual foi pleiteada a “constrição patrimonial da executada através de penhora on-line até o limite de
R$ 130.033,71 (cento e trinta mil, trinta e três reais e setenta e um centavos) dos ativos financeiros” (fls.
18/21 de origem), sendo o pedido deferido pela decisão de fl. 24 de origem.
Efetuado o bloqueio de ativos financeiros da executada
(fls. 26/27 de origem), sobreveio petição requerendo a liberação dos valores
ao argumento de que se tratam de verbas impenhoráveis, pois destinadas ao
pagamento dos salários de seus funcionários (fls. 33/40 de origem).
Diante disso, foi proferida a seguinte decisão recorrida:
“Vistos. Trata-se de pedido de desbloqueio baseado na impenhorabilidade da quantia por se tratar de verba
salarial, em razão da regra contida no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Cumpre observar
que compete ao executado comprovar, no prazo de cinco dias, seu caráter de impenhorabilidade, em
conformidade ao artigo 854, § 3o, inciso I, também da legislação adjetiva. Nesse passo, a autora trouxe aos
autos sua folhas de pagamento de funcionários, bem como respectivos recibos para esta finalidade,
sustentando que a conta bancária bloqueada serviria para aludida quitação. Ocorre que os aludidos valores
apenas receberiam a natureza de verba salarial quando entrassem na esfera patrimonial dos funcionários
da executada, pelo que no momento integrava apenas o capital de giro da empresa, pelo que não apresenta
a alega impenhorabilidade. Aliás, sequer há documentação nos autos que evidencia a utilização da conta
bancária bloqueada para pagamento dos salários, pelo que ainda que se estendesse a impenhorabilidade da
verba salarial para valores destinados ao seu pagamento na conta do empregador, no caso concreto, não se
teria efeitos práticos. (...) Ante o exposto, de se manter o bloqueio ocorrido dos autos”.
O inconformismo não comporta acolhimento.
O artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu “caput”
e no inciso IV, dispõe que “São impenhoráveis: (...) IV os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional”, a sugerir a
impenhorabilidade dos vencimentos, dos salários, das remunerações e dos
proventos de aposentadoria, nada mencionando a respeito de
impenhorabilidade de “verbas destinadas a pagamentos de salários de
funcionários”.
Os valores ainda estavam na conta bancária da executada
quando houve o bloqueio e não possuíam natureza salarial a ensejar o
reconhecimento da impenhorabilidade.
Como corretamente observou o MM. Juiz na decisão
recorrida, “Ocorre que os aludidos valores apenas receberiam a natureza de verba salarial quando
entrassem na esfera patrimonial dos funcionários da executada, pelo que no momento integrava apenas o
capital de giro da empresa, pelo que não apresenta a alega impenhorabilidade”.
Desse modo, impõe-se a ratificação da decisão agravada.
Por último, não é caso de se impor à agravante
condenação ao pagamento de honorários de sucumbência uma vez que o
arbitramento da verba em segundo grau, na forma prevista no artigo 85, §§ 1o
e 2o, do Código de Processo Civil, está reservado às hipóteses dos artigos 485

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282685-85.2019.8.26.0000 -Voto no 15.454
4
e 487 do referido diploma legal, não identificadas com o presente.
Conforme leciona Araken de Assis, “não é necessário prover a
respeito de honorários, de regra, no agravo de instrumento. Este recurso tem por objeto decisões
interlocutórias (art. 203, § 2o) e, por definição, semelhante ato decisório resolve questões incidentais. Ora,
nos incidentes inexiste condenação em honorários. E, nesse sentido decidiu o STJ, versando o agravo a
concessão de liminar”.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator